Tribunal: TJMT
Processo: 1057535-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057535-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO GUALBERTO GOMES - CPF: 303.734.251-04 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1057535-44.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: JOÃO GUALBERTO GOMES.

RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO grosso previdência (mtprev).

DATA DE JULGAMENTO: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto por militar estadual inativo contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a integralidade dos proventos e de restituição de valores descontados indevidamente.

O recorrente alega violação ao art. 40, § 18, da CF/1988, e ao art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sustentando que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Assim, requer a limitação da base de cálculo e a devolução dos valores descontados a maior desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar estadual inativo; (ii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde a edição da Lei Complementar Estadual no 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, uma vez que o MTPREV, apesar de possuir autonomia administrativa e financeira, não possui independência jurídica plena.

A contribuição previdenciária dos militares estaduais é matéria de competência legislativa dos Estados, conforme decidido pelo STF na ACO no 3396, inexistindo invasão da competência da União.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhece a legalidade da alíquota de 14% para militares ativos, mas não afasta a exigência constitucional de limitação da base de cálculo aos valores que superem o teto do RGPS.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, prevê expressamente a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite do RGPS.

Dispositivos da LC no 712/2022, ao determinarem contribuição sobre a totalidade dos proventos, são incompatíveis com o art. 40, § 18, da CF/1988, sendo inconstitucional a incidência integral.

Jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT pacifica o entendimento pela inexigibilidade do desconto sobre a integralidade dos proventos e reconhece o direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

A ausência de comprovação de déficit atuarial relevante impede a aplicação de regime contributivo mais gravoso ao inativo, como a contribuição sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Dispositivos legais estaduais que preveem a incidência da alíquota sobre a totalidade dos proventos são inconstitucionais por violarem norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a maior, desde a entrada em vigor da LC Estadual no 654/2020, observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CF/1988, art. 22, XXI; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II; LC Estadual no 654/2020; LC Estadual no 712/2022, art. 2o, V, §§ 12 e 13; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.06.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 24.06.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 274161387).

Em suas razões recursais, o reclamante alega possuir direito à limitação da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme o disposto no artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, em consonância com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 e o artigo 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, a partir do mês de junho de 2020, os reclamados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, violando os dispositivos legais mencionados.

Alega, ainda, possuir direito adquirido quanto à irredutibilidade salarial, sob o argumento de que ingressou como servidor em 29/3/1982 e se aposentou em 19/8/2006, sendo que na maioria desse período contribuiu para a previdência pagando a alíquota de 11% sobre o valor que superava o teto previdenciário, o que, todavia, de forma inesperada, passou a ser debitada sobre a totalidade dos seus proventos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do desconto sobre a integralidade dos seus proventos, com fundamento no artigo 40, § 18, da Constituição Federal e artigo 140 da Constituição Estadual, para que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, bem como a condenação dos recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 274161393), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, afirmando que o art. 40, § 18, da CF/1988, se restringe aos servidores civis, sendo aplicável aos militares estaduais o contido no art. 2o, inciso V, c/c §§ 12 e 13, da LCE no 202/2004, acrescido pela LCE no 712/2022. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, em que pese o Mato Grosso Previdência (MTPREV) ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar n.o 560/2014. Portanto, o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária no 3396, definiu que a fixação da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais é competência legislativa estadual, não havendo afronta à competência da União.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula no 12, nos seguintes termos: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396”.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004 previa originalmente a alíquota de 11% sobre os proventos. Contudo, com a edição da Lei Complementar no 654/2020, esse percentual foi alterado para 14%.

A incidência dessa alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria de militar estadual e sobre as pensões de seus dependentes encontra respaldo legal na interpretação sistemática do artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar no 202/2004, em conjunto com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

Válido ressaltar que, no caso, embora a Lei Complementar Estadual no 712/2022, em seu art. 2o, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), o dispositivo está em dissonância ao texto constitucional.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária no 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC no 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal no 13.954/2019 incorrido, nesse ponto, em inconstitucionalidade, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normais gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada, só há referência à alíquota previdenciária aplicável, no caso, conforme a legislação do ente federativo, nada pronunciando sobre a respectiva incidência.

Assim, com relação à incidência, a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988, não se admitindo alteração por lei local, no caso, a LCE no 712/2022, art. 2o, V, §§ 12 e 13.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2o, V, LC No 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que a LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também, estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Dessa forma, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC no 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz: “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal” (grifei).

Por fim, quanto à questão relacionada ao déficit atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que não há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, fixando a alíquota de 14% (quatorze por cento) exclusivamente sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Condeno, ainda, os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente, a partir do mês de julho de 2020, observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025